Tribunal: TJDFT
Processo: 0739759-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739759-26.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DARLAN DE MELO CONFESSOR AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESPACHO O agravante-executado pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça, mas não apresenta documentos para provar a sua hipossuficiência financeira. Ao agravante-executado para que, em 5 dias, comprove a alegada hipossuficiência financeira, art. 99, § 2o, do CPC, a fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça, ou efetue o preparo do recurso. Brasília - DF, 13 de dezembro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora